Tribunal: TJSP
Processo: 1032664-32.2021.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
TRÂNSITO
CNH. Mandado de segurança visando o reconhecimento do cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir a partir do bloqueio do prontuário. Possibilidade. Aplicação da Resolução CONTRAN no 723/2018 que dispensa a obrigatoriedade da entrega da CNH para contabilização do início do prazo de cumprimento da penalidade. Segurança concedida. Sentença mantida.
Mantenho a r. sentença.